Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703969-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARROS, SAMUEL ALVERNE LIMA DE VASCONCELOS AGRAVADO: JK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0028414-48.2014.8.07.0001 - id 82466422) que indeferiu o pedido para que a agravada pague as despesas da carta precatória encaminhada ao TJGO para fins de penhora de bens suficientes à satisfação do débito (R$ 1.612,06) referente aos honorários advocatícios. Alega, em suma, que o valor das custas para a expedição da carta precatória corresponde a aproximadamente 50% do débito, desprestigiando o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O agravo discrepa de literal disposição de lei. As despesas relativas ao cumprimento de cartas precatórias devem ser antecipadas pelo exequente, sem prejuízo de ressarcimento ao final do processo, se vitorioso – CPC 82. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 11.02.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR